Tribunal: TJSP
Processo: 2086893-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ou que infirmem a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício – Reforma da decisão

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ou que infirmem a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086893-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MASSULLY
JÉSSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES, é agravado SERASA EXPERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086893-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13.803
2
Voto no 13.803
Agravo de Instrumento no 2086893-62.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Agravante: Massully Jéssica do Nascimento Rodrigues
Agravada: Serasa S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inexistência de elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade ou que infirmem a presunção “juris tantum” de
veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos
para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios
Preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício
Reforma da decisão agravada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito
suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de obrigação de
fazer, denegou a gratuidade da justiça à recorrente, concedendo prazo
suplementar de quinze dias para pagamento das custas processuais, sob pena
de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito.
Alega a agravante, em suma, a demonstração, por meio de
documentos, da veracidade de sua declaração de não possui condições
financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família, diante do que faz jus à gratuidade da justiça, benesse
que lhe foi denegada, indevidamente, pelo juízo “a quo”, à míngua de qualquer
elemento que evidencie a ausência dos pressupostos legais exigidos para sua
concessão. Ressalta que se encontra desempregada, não possui renda fixa e
sobrevive com valor obtido com trabalho informal, prestado ao próprio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086893-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13.803
3
aproximadamente R$ 1.300,00, cuja maior parte é destinada ao custeio de suas
despesas básicas. Acrescenta que, para a concessão do benefício, não é
necessária situação de miserabilidade, bem assim a presunção de veracidade,
segundo a lei processual civil, de sua alegação de insuficiência, assim como que
sua denegação lhe obstará o acesso à justiça, constitucionalmente assegurado.
Ao cabo, destaca que, por força de previsão legal expressa, a assistência por
advogado particular não impede a concessão gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado sem
efeito suspensivo, ante seu imediato encaminhamento a julgamento, dispensada
a intimação da agravada para a apresentação de contrarrazões, por
desnecessidade da medida, mesmo porque ainda não integra a relação
processual.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, exige a
comprovação da hipossuficiência financeira da parte para deferimento da
gratuidade processual, o que, no caso em tela, não ocorreu. A documentação
apresentada não demonstra que a parte efetivamente não tem condições de
arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois inexiste
prova segura de que sua condição econômica seja, de fato, precária a ponto de
possibilitar a concessão do benefício pretendido, reservado apenas àqueles que
efetivamente se encontrem em condição de miserabilidade, impedidos, portanto,
de obter a tutela jurisdicional se obrigados a arcar com as custas processuais
que, anote-se, não apresentam valor exorbitante ou proibitivo. Como explica o I.
Desembargador ANTONIO VILENILSON, "Justiça Gratuita só se concede a quem
comprovadamente
dela
necessita"
(Agravo
de
Instrumento
no
0053552-60.2012.8.26.0000). Destarte, indefiro o requerido, negando o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086893-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13.803
4
da gratuidade processual. Concedo, excepcionalmente, prazo suplementar de
quinze dias para pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo sem julgamento de mérito. Intime-se. (fls. 63).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o provimento
do recurso é de rigor.
Isso porque, respeitado o entendimento do e. magistrado de
primeiro grau, não se vislumbra, “in concreto”, a existência de elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos
termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, entre os quais não é
prevista, aliás, a demonstração de estado de miserabilidade.
Outrossim, não há nada que infirme a presunção “juris
tantum” de veracidade das alegações da agravante de insuficiência de recursos
para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios.
Antes, os documentos juntados aos autos, consistentes em
cópias de sua carteira de trabalho (fls. 11/14), de extrato de conta corrente (fls.
11/17) e comprovantes de despesas diversas (fls. 22/28), corroboram suas
alegações de que trabalha informalmente, de que a maior parte de sua renda
mensal, obtida por meio de trabalho informal, é destinada ao custeio de despesas
básicas, e de que não aufere rendimentos que lhe permitam arcar com os
encargos processuais.
Nesse contexto, por vislumbrarmos a presença, “in
concreto”, dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça,
afigura-se forçosa a reforma da decisão recorrida, para o fim de conceder a
benesse à recorrente.
Mas é evidente que a agravante tem ciência das
penalidades legais, caso se confirmem eventualmente as impropriedades de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086893-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13.803
5
declarações.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator